Tribunal: TJDFT
Processo: 20161010016194APR
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Não há que falar em participação de menor importância do embargante nos delitos de latrocínio e corrupção de menor, uma vez que se encarregou de dar fuga à dupla de adolescentes que abordou as vítimas no ônibus coletivo, devidamente ciente de que portavam armas de fogo.
3. Embargos de declaração providos para sanar omissão, sem alteração do julgado.